Tribunal: TJMT
Processo: 1037028-65.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037028-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Gestante / Adotante / Paternidade, Multas e demais Sanções, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BRENDA REIZER FERRONATO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE APIACAS - CNPJ: 01.321.850/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. GESTANTE COM FETO PORTADOR DE CARDIOPATIA CONGÊNITA. TRANSFERÊNCIA POR TRANSPORTE AÉREO. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a transferência, via transporte aéreo (TFD), de gestante cujo feto foi diagnosticado com cardiopatia congênita grave, para hospital de nível terciário com suporte de cardiologia pediátrica, em outro estado da federação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da determinação judicial para o custeio de transporte aéreo e a realização de tratamento fora do domicílio em favor de gestante cujo feto apresenta cardiopatia congênita grave, quando a unidade de saúde local não dispõe de infraestrutura necessária para o atendimento do caso.

III. Razões de decidir

3. A saúde constitui direito fundamental de cunho social, cuja concretização exige prestações estatais positivas que assegurem o acesso à assistência médica e hospitalar, não podendo a política de controle de gastos se sobrepor ao direito à vida.

4.

Comprovada a necessidade e urgência do tratamento, conforme laudo médico e parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), a gestante com feto portador de cardiopatia congênita grave deve ser encaminhada com brevidade para unidade de referência, sob pena de perecimento do recém-nascido caso ocorra o parto em unidade sem recursos adequados.

5.

A Portaria SAS/MS nº 55/99 e a Resolução CIB nº 5/2005 autorizam o custeio pelo poder público de transporte para Tratamento Fora de Domicílio (TFD) quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio Estado, situação caracterizada nos autos, uma vez que o tratamento necessário só está disponível em São Paulo ou Curitiba.

6.

Configura-se legítima a intervenção do Poder Judiciário para garantir a efetividade do direito fundamental à saúde quando verificada a omissão da administração pública, sem que isso represente violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
É dever do Estado providenciar Tratamento Fora de Domicílio (TFD), inclusive com transporte aéreo, quando comprovada por laudo médico a urgência e a inexistência de recursos técnicos locais para o atendimento de gestante com feto portador de cardiopatia congênita grave
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III, art. 196; Portaria SAS/MS nº 55/99; Resolução CIB nº 5/2005.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1364315/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/06/2023; TJ-MG, Ap Cível 50001105120228130309, Rel. Des. Sandra Fonseca, 6ª Câmara Cível, j. 22/08/2023; TJ-CE, AI 06282347120188060000, Rel. Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite, 2ª Câmara Direito Público, j. 21/08/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n. 1001139-89.2024.8.11.0084 movida por
BRENDA REIZER FERRONATO
, deferiu tutela provisória de urgência para o fornecimento de passagens aéreas e assistência necessária para realização de cirurgia fora do domicílio, com base no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil.

A decisão impugnada determinou que o Estado custeasse os deslocamentos necessários, mesmo que não incluídos na política pública de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) regida pelo SUS, sob o argumento de risco à saúde da agravada.

O Estado agravante alega, em síntese, a ausência de comprovação de incapacidade financeira da parte autora e de seus familiares, indicando que o ônus probatório não foi adequadamente cumprido, conforme preconizam os precedentes dos Tribunais Superiores.

Afirma, ainda, que a recente aquisição de bens pela família da agravada, conforme informações extraídas de bases públicas, contradiz a alegada incapacidade financeira. Destaca que a política de TFD não abrange passagens para tratamento fora do domicílio em condições diversas das previstas na Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde e na legislação estadual.

Requer liminarmente a suspensão da decisão agravada, sob pena de grave lesão à ordem administrativa e orçamentária do Estado. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para afastar a obrigação de fornecimento de passagens ou, subsidiariamente, a fixação de critérios objetivos para a renovação periódica de ordens judiciais similares.

Houve análise e indeferimento do pedido de efeito suspensivo em id. 260502151.

Contrarrazões apresentadas em id. 272191896.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça em id. 272956889 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se do
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás, que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n. 1001139-89.2024.8.11.0084 movida por
BRENDA REIZER FERRONATO
, deferiu tutela provisória de urgência para o fornecimento de passagens aéreas e assistência necessária para realização de cirurgia fora do domicílio, com base no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente pertinente destacar que a alegada a
ausência de comprovação de incapacidade financeira da parte autora e de seus familiares
,
denota-se que a matéria não foi submetida ao Juízo
a quo
,
tampouco foi analisada pela decisão agravada, de modo que, dada a devolutividade restrita do agravo de instrumento,
o recurso não deve ser conhecido nessa parte
.

É que não pode ser enfrentada ao menos sem antes ser suscitada perante a instância
primeva
, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - AVERBAÇÃO PENHORA – VEICULOS – VENDA A TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – BENS DE TERCEIRO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição
. Não há que se falar em excesso de penhora, quando realizada apenas a averbação do feito executivo, faculdade prevista no artigo 828 do CPC, como medida acautelatória, não havendo qualquer ato constritivo, a fundamentar o excesso de execução. Recurso desprovido. (TJ-MT - AI: 10062609320238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

AGRAVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA NÃO SUSCITADA OU DECIDIDA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – PERDA OBJETO – AFASTADA - PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE KIT PARA PROCEDIMENTO DE MICRONEUROLISE INTRANEURAL OU INTRAFASCICULAR DE UM NERVO – INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível, na estreita via do agravo de instrumento, conhecer de matéria que não foi objeto da decisão recorrida, porquanto trata-se de recurso de devolutividade restrita, sob pena de supressão de instância.
O atendimento a uma determinação judicial, proferida em sede de antecipação da tutela, não configura a perda do objeto, porquanto esta não implica na solução do direito em discussão. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. (TJ-MT - AI: 10021401720178110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/04/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2017) - destaquei

O Estado agravante se insurge contra a decisão que determinou liminarmente

‘
transferência através de TAXI AÉREO VIA TDF para o Hospital de nível terciário com suporte de cardiologia pediátrica
,

além de todos os demais atos necessários para o seu completo restabelecimento funcional em razão do seu estado clínico (leito hospitalar e exames
)
, pela rede pública ou as suas expensas pela rede privada’
(id. 176885591 dos autos de origem) da parte autora, ora agravada.

Denota-se dos autos originários que a requerente, de 25 anos, encontra-se gestante, atualmente com 32 para 33 semanas e foi diagnosticada com alterações em ultrassonografia que refletem patologia grave do feto (cardiopatia congênita).

A unidade em que se encontra em Apiacás não dispõe de infraestrutura para atender um recém-nascido de tal gravidade, senão vejamos:

‘O parto precisa ser programado em hospital nível terciário, com suporte de Cardiologia Pediátrica, geralmente encaminhadas para Curitiba ou São Paulo’ (id. 176824107 dos autos de origem).

Dessa forma, frente a cardiopatia fetal e a idade gestacional, foi solicitada transferência (via TFD) imediata da paciente para unidade terciária com disponibilidade equipe de cirurgia cardíaca infantil e de UTI Neonatal para cuidados com o recém-nascido quando do momento do parto.

Consta do relatório do NAT – n. 5431 – o seguinte:

5. Quanto ao pedido: Considerado pertinente. 6. Quanto à urgência do procedimento: A gestante deve ser encaminhada com brevidade para unidade de referencia. Caso evolua para o parto fora de unidade com recursos para cuidados de recém-nascido grave, este certamente perecerá. (id. 176861192 dos autos de origem)

Pois bem
.
A saúde é direito fundamental, de cunho social, que se concretiza por meio de prestações estatais que assegurem o acesso de todos à assistência farmacêutica, médica e hospitalar, bem como às políticas públicas voltadas para esse fim.

Assim, deixar de fornecer à requerente o procedimento cirúrgico pleiteado e o transporte aéreo, como meio de assegurar-lhe a vida, importaria grave violação aos direitos da pessoa humana, garantido pela
Constituição Federal
como fundamento da República Federativa do Brasil, em seu artigo 1º, inciso III.

Em que pese o controle judicial sobre as políticas públicas e a sua aplicabilidade, ressalte-se que a determinação de transferência para a realização de parto e cirurgia cardíaca logo após ao nascimento, possui como principal objetivo a proteção e preservação da efetividade ao direito fundamental garantido na
Constituição Federal
, com escopo de assegurar o tratamento adequado à pessoa desprovida de recursos financeiros, sendo a medida judicial justa, adequada e necessária à preservação do direito à vida.

Dessa forma, configurada a inércia da administração pública, incumbe ao Poder Judiciário, quando provocado, assegurar o implemento do direito à saúde, determinando as medidas necessárias, como ocorreu no caso em julgamento.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da
Constituição Federal
.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art.
1.021
,
§ 4º
, do
CPC
. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art.
18
da Lei
7.347
/1985). (STF - ARE: 1364315 TO, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-06-2023 PUBLIC 30-06-2023)

Além do mais,
No que se refere ao Tratamento Fora de Domicílio – TFD, somente será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento existente no próprio Estado, consoante preceitua o artigo 1º, da Resolução CIB (Comissão Intergestora Bipartite) nº 5, de 11 de março de 2005, que regulamenta o Tratamento Fora de Domicílio – TFD no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS do Estado de Mato Grosso e, no seu anexo I, dispõe:

[...] Manual de Normatização do Setor de Tratamento Fora do Domicílio – TFD/MT

[...]

O benefício de TFD consiste em fornecimento de passagens para deslocamento exclusivamente dos usuários do SUS e seus acompanhantes – se necessário - para a realização de atendimento médico especializado em Unidades de Saúde cadastradas/conveniadas ao SUS em outras Unidades da Federação. Também está previsto o pagamento de ajuda de custo para alimentação e pernoite.
Estes benefícios somente serão concedidos quando esgotados todos os meios de tratamento na Rede Pública ou Conveniada ao SUS no Estado de Mato Grosso e, desde que haja possibilidade de cura total ou parcial, limitado ao período estritamente necessário
.

No caso, de acordo com o laudo médico, a situação que acomete a atura somente poderá ser tratada em São Paulo ou em Curitiba.

Nesse contexto, não se mostra razoável que a política de controle do ente público se sobreponha ao direito à saúde que é garantido pela
Carta Magna
, especialmente quando existem, nos autos, elementos que comprovam a necessidade e a urgência do tratamento.

À propósito:

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - PERDA DO OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA -
TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR - UTI AÉREA NENOTATAL - IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS EM LAUDO MÉDICO IDÔNEO
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO - SENTENÇA CONFIRMADA. 1- Sendo alcançada a satisfação do pedido exordial por força de decisão liminar deferida no primeiro grau, não se configura a perda do objeto da ação, porquanto é necessária a confirmação dos pressupostos jurídicos da medida em sede de cognição exauriente.
2- A Constituição da Republica garante o direito fundamental à saúde e à vida, como decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, sendo dever do ente público, nas três esferas, assegurar o acesso a tratamentos de saúde que se fizerem necessários ao restabelecimento e promoção dos referidos direitos.
3- Comprovado nos autos mediante laudo médico circunstanciado, subscrito por profissional que integra os quadros do SUS, que o paciente, portador de cardiopatia congênita grave, necessita, com urgência, de transferência para unidade hospitalar com estrutura adequada, por meio de UTI Aérea Neonatal, cabível a determinação de custeio pelo ente público demandado
. 4- Sentença confirmada, em remessa necessária. Prejudicados os recursos voluntários. (TJ-MG - Ap Cível: 50001105120228130309, Relator.: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 22/08/2023, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2023) (destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CRIANÇA PORTADORA DE CARDIOPATIA CONGÊNITA E ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD)
. NECESSIDADE DE TOMAR A MEDICAÇÃO PALIVIZUMABE EM HOSPITAL LOCALIZADO NESTA CAPITAL. DESLOCAMENTO DE JUAZEIRO DO NORTE A FORTALEZA. PLEITO DE TRANSPORTE AÉREO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO . HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SITUAÇÃO PREVISTA NA PORTARIA SAS/MS Nº 55/99.
OBRIGAÇÃO IMPOSTA AO PODER PÚBLICO. DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, conforme permissivo do art . 300 do CPC15, depende da apresentação de relevantes argumentos, associados à demonstração manifesta da probabilidade de provimento do pedido da ação originária (fumus boni iuris) e de que decisão contrária do juízo implicará em perigo de dano ou em risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). 2. Na esteira da premissa acima firmada, nota-se que, in casu, a probabilidade do direito resta caracterizada no fato de que a situação da agravante encontra amparo na Portaria nº 55, de 24 de fevereiro de 1999, da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde/SAS, que, dispondo acerca da Transferência Fora do Domicílio/TFD, autoriza o custeio, pelo poder público, do transporte e, se necessário, ajuda de custo para estadia e alimentação, sempre que comprovada a impossibilidade de prestação das ações de saúde no local de origem. 3 .
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, na medida em que, o transporte da agravante por meio diferente do aéreo, poderá majorar o problema de saúde que lhe acomete, e com isso colocar em risco a sua vida. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão de primeiro grau reformada
. (TJ-CE - AI: 06282347120188060000 CE 0628234-71 .2018.8.06.0000, Relator.: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 21/08/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 21/08/2019) (destaquei)

Impende ressaltar que não comporta divergência o fato de que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível, assegurada a generalidade das pessoas pela própria
Constituição da Republica
(art. 196), que traduz um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, o que inclui o recorrente.

Nesse sentido, deve ser prioridade do Estado (lato sensu) a garantia da vida de seus cidadãos, sendo, portanto, incontestável o seu dever de prover as condições de sobrevivência, jamais podendo desamparar o enfermo, mormente quando em risco de vida, por demora na realização de um procedimento pleiteado.

Com efeito, no caso em espécie, a prova produzida nos autos demonstra ser devida a viabilização pelo Poder Público do tratamento médico conforme a prescrição médica, porquanto comprovada a sua necessidade e urgência.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão que deferiu o pedido de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025